Tribunal: TJBA
Processo: 8000826-50.2020.8.05.0105
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-27
Data de publicação: 2024-03-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000826-50.2020.8.05.0105

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE IPIAU

Advogado(s)
:
ISABELLE VELUCIA DIAS DE ARAUJO

APELADO: EDNEIA DE JESUS ALVES

Advogado(s)
:
JULIA MARINHO DO AMARAL MACHADO, CLARIANA MARINHO DO AMARAL COSTA

PJ - 02

ACORDÃO

A
PELAÇÃO. AÇÃO
ANULATÓRIA DE INFRAÇÃO DE TRÂNSITO
.
MUNICÍPIO DE IPIAÚ. INEXISTÊNCIA DE NULIDADE DE CITAÇÃO. LEGITIMIDADE DO ENTE MUNICIPAL. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO DA INFRAÇÃO.

OFENSA AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. RECONHECIMENTO.
SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA MANTIDA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS MAJORADOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.
Conforme sumulado pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça no processo administrativo é necessária a notificação, tanto da autuação quanto da penalidade para imposição de multa de trânsito (Súmula 312).

2.
Em obediência aos princípios do devido processo legal, da ampla defesa e do contraditório (art. 5º, LV, CR) e ante a ausência de prova da entrega ou da frustração da notificação de auto de infração de trânsito ao proprietário do veículo mediante aviso de recebimento, inadmissível a sua penalização.

3.
Recurso conhecido e não provido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8000826-50
.2020.8.05.0105
, em que figura como apelante
MUNICIPIO DE IPIAU
e, como apelada
EDNEIA DE JESUS ALVES
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
negar provimento ao recurso
, nos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões, de de 2024.

PRESIDENTE

DES. PAULO CÉSAR BANDEIRA DE MELO JORGE

RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA